Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas–, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o periculum libertatis.
2. O sistema prisional tem garantido ao detento o acesso à saúde, não só com fornecimento de medicação, mas também com deslocamento para hospitais, para realização de exames e outros procedimentos, se necessários.
3. Ordem denegada.